Tribunal: STF
Processo: ARE 1481126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. TRIBUTÁRIO. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PIS/COFINS. SELIC SOBRE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECEITA. INGRESSO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA DA TRATADA NO TEMA 962 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a tributação do PIS/COFINS segue destino diverso daquele traçado no tema 962 do STF. Enquanto contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, conceito jurídico mais amplo que o da renda, e configurados os valores da SELIC como ingressos positivos em nome da impetrante, ficam esses valores sujeitos à tributação das contribuições.



    Nesse sentido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. MONTANTE COMO BASE DE CÁLCULO PARA PIS E COFINS. INCLUSÃO. REMUNERAÇÃO DO PRINCIPAL.



    1. Conforme sintetizado pelo Tribunal de origem, cuida-se de "mandado de segurança impetrado por UNILIN ARAUCOPISOS LTDA objetivando seja reconhecido seu direito de não sofrer a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC nas restituições de tributos declarados indevidos ou pagos a maior, na esfera judicial e administrativamente, ou restituição de depósito judicial" (fl. 322, e-STJ).



    2. A referida tese jurídica, em que pese à argumentação recursal em sentido contrário, foi discutida no REsp 1.138.695/SC, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao Rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973 e Resolução 8/STJ), julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Na ocasião, foi pacificado o entendimento de que os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, como no caso em apreço, possuem natureza remuneratória. Isso porque se trata de disponibilidade econômica decorrente do capital, acrescentando valor nominal da moeda.



    4. Ademais, os juros moratórios supõem a existência de capital; portanto, aqueles são acessórios e este é principal, nos termos do art. 92 do Código Civil. Nessa toada, o capital atualizado consubstancia a capacidade contributiva que legitima a tributação. Dessarte, não há como cindir a incidência do imposto, visto que o acessório segue o principal.



    5. Outrossim, percebe-se que a hipótese aventada pela parte recorrente, se implementada, significaria a incidência do imposto sobre o capital diminuído, original, não recomposto, muito embora seu poder de compra esteja mantido.6. Desse modo, assim como a correção monetária (se houver), os juros moratórios não escapam à tributação pelo PIS e Cofins, já que compõem a esfera de disponibilidade patrimonial do contribuinte, que, no caso dos depósitos efetuados na forma da Lei 9.703/1998, ocorre no momento da devolução ao depositante da quantia depositada, acrescida de juroscalculados na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei 9.250/1995 (taxa SELIC).



    7 . Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1920229/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente